Tribunal: TJSP
Processo: 1004409-50.2022.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação – Ação de repetição de indébito tributário – ITBI – Município de Ubatuba – Sentença que julgou procedente a ação para o fim de condenar a requerida "ao pagamento de R$ 13.666,13, recolhido a maior a título de ITBI incidente sobre a operação imobiliária aqui debatida, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do pagamento indevido (Súmula 162, STJ) e juros de mora a

Ementa:
Apelação – Ação de repetição de indébito tributário – ITBI – Município de Ubatuba – Sentença que julgou procedente a ação para o fim de condenar a requerida "ao pagamento de R$ 13.666,13, recolhido a maior a título de ITBI incidente sobre a operação imobiliária aqui debatida, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do pagamento indevido (Súmula 162, STJ) e juros de mora a partir do trânsito em julgado desta sentença (Súmula 188, STJ)" – Insurgência da Municipalidade – Observância da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1113 em relação à base de cálculo – Inviabilidade de a Administração desconsiderar o valor da transação indicado pelo contribuinte e, sem procedimento administrativo próprio que respeite o contraditório e a ampla defesa, exigir o pagamento do imposto sobre um "valor venal de referência" fixado unilateralmente pelo fisco, tal como previsto na legislação local – Municipalidade sustentando que houve a realização de procedimento administrativo para arbitramento do valor venal do imóvel sob o crivo do contraditório – Ausência de prova do alegado – Documentos juntados pelo autor que indicam que não houve respeito ao contraditório na fixação do valor venal do imóvel – Sentença mantida – Recurso não provido.